Tribunal: TJDFT
Processo: 0759435-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. PARCERIA COM A CIA AÉREA. VENDA E EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E, NO CASO ESPECÍFICO, SOLIDÁRIA. ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ré GOL LINHAS AEREAS S/A interpôs recurso inominado contra sentença que a condenou no pagamento de danos materiais e morais, em razão da alteração unilateral do voo para o trecho Brasília/Florença.
2. Na origem, o autor narrou que adquiriu passagem aérea por intermédio da 1a ré (EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) para voos operados pelas rés SOCIETE AIR FRANCE e GOL LINHAS AEREAS S/A. Relatou que com a antecipação do voo do trecho Rio de Janeiro/Paris perdeu o horário da conexão. Narrou que foi realocado em voo com chegada ao destino prevista para 10 horas após o originalmente contratado. Assegurou que, em razão desses fatos, sofreu danos materiais e morais.
3. Em seu recurso, a ré GOL LINHAS AEREAS S/A, em sede de preliminar, alega sua ilegitimidade passiva, para figurar no polo passivo da presente demanda, haja vista que a responsabilidade de prestar informações aos passageiros acerca da alteração do horário do voo é da intermediária (agência de turismo).
4. No mérito, sustenta ausência de ato ilícito a ensejar sua responsabilidade na reparação de qualquer dano moral ou material, haja vista que o cancelamento do voo ocorreu em razão da reestruturação da malha aérea.
5. Alega que prestou informações à agência de turismo, por meio da qual o autor adquiriu as passagens, bem como da opção de reacomodação e cancelamento gratuito com reembolso integral dos bilhetes. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.
6. A preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré/recorrente, deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
7. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do autor/recorrido na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja.
8. Nesse contexto, não merece ser acolhida a preliminar quando fica comprovada a participação da parte na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o do CDC).
10. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva do transportador aéreo, não somente por força do art. 14 do CDC, como do art. 37, § 6o, da CF/88, vez que é prestador de serviços públicos que explora atividade privativa do Poder Público da União, por meio de autorização, concessão ou permissão[1].
11. A parceria entre a companhia aérea e as agências de turismo para venda e emissão de passagem aérea as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto lucram com a parceria desenvolvida.
12. Assim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC).
13. Na espécie, é fato incontroverso que as passagens aéreas foram contratadas por intermédio da agência de turismo ré, que, por certo, lucrou com a transação. Assim, todos os fornecedores que participam da operacionalização do contrato e dele obtêm benefícios direta ou indiretamente devem responder pelos danos suportados pelo consumidor em razão da falha na prestação dos serviços correlatos.
14. Ademais, pode a ré em ação regressiva responsabilizar o fornecedor que entendam ter dado causa ao dano, tendo à disposição meios muito mais aptos para fazê-lo que o consumidor.
15. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
16. Ressalta-se que o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
17. Com efeito, alterações/cancelamentos de voo em razão de reestruturação da malha aérea são previsíveis e integram o risco da atividade econômica, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar as consumidoras pelos danos decorrentes, uma vez não demonstrada qualquer excludente.
18. A mera alegação de ausência de responsabilidade em razão da necessidade de adequação da malha aérea e da conduta praticada por terceiro (agência de turismo) não se constitui em fundamento hábil a afastar as responsabilidades e obrigações devidas pela ré/recorrente perante o autor/recorrido que contratou tanto os serviços de intermediação prestados pela agência de turismo quanto os de transporte aéreo fornecidos pela cia aérea.
19. No caso em comento, a ré/recorrente afirma que a agência de turismo recebeu o alerta acerca da antecipação do voo, mas deixou de repassá-la ao consumidor. A agência de turismo, por sua vez, alega culpa exclusiva da cia aérea pela alteração do horário do voo.
20. Na impossibilidade de verificar quem, na cadeia de consumo, deu causa aos prejuízos causados aos consumidores (alteração injustificada do horário do voo e ausência de comunicação ao titular dos bilhete), devem todos os fornecedores responder pelos danos suportados pelo consumidor em razão dos fatos narrados.
21. Ressalta-se que, ao contrário do afirmado pela ré/recorrente, a responsabilidade pela comunicação acerca de alteração/cancelamento do voo é solidária, de molde que não há como acolher a tese recursal de responsabilidade exclusiva da agência de turismo.
22. No caso em comento, restou incontroverso: (i) a alteração unilateral do voo originalmente adquirido, não tendo a ré logrado comprovar a alegada ocorrência de fortuito externo (art. 333, II, CPC); (ii) a ausência de oferta de reacomodação em voo com horário equivalente, ainda que em outra cia aérea; (iii) a falta da devida assistência material ao consumidor; e (iv) em razão dos fatos narrados, o autor chegou ao destino 10 horas após o horário originalmente contratado.
23. A remarcação em razão de readequação da malha aérea é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da ré pelos danos sofridos pelo consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se no prejuízo com o pagamento para marcar o assento da aeronave, bem como na violação a direitos da personalidade, ensejando a reparação pelos danos causados.
24. Destaca-se que não socorre à fornecedora de serviços a excludente de responsabilidade invocada (necessidade de adequação da malha aérea), uma vez que o dano extrapatrimonial discutido não decorre da mera alteração do horário do voo, mas, sim, do descaso da empresa aérea em não ofertar opção de realocação em voo condizente com as necessidades do consumidor e, tampouco, ofertar assistência material compatível com o período de espera, fato que não guarda nexo de causalidade com a apontada readequação da malha aérea.
25. Demais disso, a Resolução 141 da ANAC estabelece que em caso de atraso superior a 4 horas, deve a cia aérea fornecer acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem[2]. Com efeito, não há notícia nos autos que a ré tenha cumprido tais obrigações a contento.
26. Importante registrar que a ré, a despeito de afirmar que avisou a agência de turismo com antecedência, não desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo cumprimento dos serviços que lhe cabia (373, II, do CPC). Também não desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou qualquer outro elemento capaz de infirmar os fatos e documentos apresentados.
27. A jurisprudência das Turmas Recursais, alinhada com o entendimento de outros órgãos do Poder Judiciário, firmou entendimento de que, o cancelamento do voo, em razão da necessidade de adequação da malha aérea (fortuito interno), a dar causa ao atraso de mais de 4 horas para chegada ao destino, configura falha na prestação de serviço da empresa, a respaldar a reparação por danos extrapatrimoniais[3].
28. Ademais, não consta nos autos que a ré/recorrente tenha diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados ao autor/recorrido. Com efeito, ao ser alterado o horário do voo, deveria a ré/recorrente, independente do meio utilizado para aquisição (no caso, por intermédio da agência de turismo), comunicar o passageiro, e não simplesmente atribuir a culpa exclusiva da agência de turismo, de molde a transferir o ônus do cancelamento para os consumidores.
29. Os transtornos vivenciados pelo autor superam os limites do mero dissabor, geraram aflição e extrapolaram a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, a abalar os atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X). Nesse contexto, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade do consumidores como também para desestimular comportamentos similares.
30. A ré/recorrente não foi capaz de assegurar ao consumidor a satisfação por ele esperada, frustrando suas justas expectativas quanto as passagens adquiridas.
31. Frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré/recorrente indenizar o autor/recorrido pelos danos decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, pois, trata-se de responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
32. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
33. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional reduzir o valor da indenização de R$ 8.300,00 para R$ 4.000,00, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
34. Por fim, comprovado o dano material (ID 16889338), e evidenciado o nexo causal à falha na prestação de serviços, devem a ré ser condenada a restituir ao consumidor o valor despendido com a marcação do assento.
35. Pelas razões expostas, a reforma da sentença para reduzir o valor fixado à título de indenização por danos morais de R$ 8.300,00 para R$ 4.000,00, é medida que se impõe.
36. Recurso conhecido e parcialmente provido.
37. Sentença reformada para reduzir o valor fixado à título de indenização por danos morais de R$ 8.300,00 para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantida a sentença nos demais termos.
38. Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
39. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Precedente: (Acórdão n. 986607, Relator Juiz EDILSON ENEDINO, 2a Turma Recursal, Data de Julgamento: 7/12/2016, Publicado no DJe: 7/2/2017)
[2] (Acórdão 1203658, 07000812120198070017, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[3] (Acórdão 1153111, 07100768320188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)